Tribunal: TJSP
Processo: 1009323-80.2019.8.26.0637
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Mandado de Segurança. Bloqueio de CNH. Impetrante - com 167 pontos em seu prontuário - que alega não ter sido notificado de nenhuma das 37 infrações de trânsito que deram causa ao procedimento de cassação do direito de dirigir. Autuações que, na maior parte, foram lavradas pelo DER e municípios conveniados (no total de 155 pontos). Detran que não tem o ônus de demonstrar a correta expedição da

Ementa:
Mandado de Segurança. Bloqueio de CNH. Impetrante - com 167 pontos em seu prontuário - que alega não ter sido notificado de nenhuma das 37 infrações de trânsito que deram causa ao procedimento de cassação do direito de dirigir. Autuações que, na maior parte, foram lavradas pelo DER e municípios conveniados (no total de 155 pontos). Detran que não tem o ônus de demonstrar a correta expedição da notificação por outro ente público. Reexame necessário provido para denegar a segurança.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000887703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1009323-80.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido FLAVIO RODRIGUES SIQUEIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1009323-80.2019.8.26.0637
2
Voto no 35.362
Reexame Necessário no 1009323-80.2019.8.26.0637
Recorrente: Juízo ex officio
Recorrido: Flávio Rodrigues Siqueira
Mandado de Segurança. Bloqueio de CNH. Impetrante - com
167 pontos em seu prontuário - que alega não ter sido
notificado de nenhuma das 37 infrações de trânsito que deram
causa ao procedimento de cassação do direito de dirigir.
Autuações que, na maior parte, foram lavradas pelo DER e
municípios conveniados (no total de 155 pontos). Detran que
não tem o ônus de demonstrar a correta expedição da
notificação por outro ente público. Reexame necessário provido
para denegar a segurança.
FLÁVIO RODRIGUES SIQUEIRA impetrou mandado de
segurança em face do DIRETOR DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA DIVISÃO DE
HABILITAÇÃO DO 27o CIRETRAN DE TUPÃ-SP, alegando, em resumo (a) que sua
CNH está bloqueada administrativamente, em decorrência de instauração de processo de
cassação do direito de dirigir; (b) que não tinha conhecimento das infrações em que se
baseia o procedimento administrativo, porque não foi regularmente notificado, ficando
impedido de indicar o verdadeiro condutor, daí porque pede a concessão da segurança
para que a autoridade impetrada não bloqueie sua CNH enquanto não esgotadas as vias
impugnativas para anulação das multas e do processo de suspensão ou cassação do
direito de dirigir.
Sentença de fls. 58/61 concedeu a segurança.
Reexame necessário anotado a fls. 60.
Não houve apresentação de recurso voluntário (fls. 75).
É o relatório.
É importante considerar, em primeiro lugar, que “o mandado
de segurança só tem fundamento quando a violação de direito individual é de tal ordem, clara
e evidente, que exclui a necessidade de recorrer-se a interpretações mais ou menos
controvertidas para reconhecer-lhe procedência; esta deve defluir imediata e pronta do
simples cotejo entre o fato e o mandamento destinado a regê-lo” (Arnald Wald, “Do
Mandado de Segurança na Prática Judiciária”, Forense, Rio de Janeiro, 5a edição, p.
122).
Não é esse, entretanto, o caso dos autos.
O impetrante, com 167 pontos registrados em seu prontuário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1009323-80.2019.8.26.0637
3
do DETRAN (fl. 17), alega que continua no mesmo endereço cadastrado, e que não
recebeu nenhuma notificação em relação às 37 infrações de trânsito indicadas a fls.
15/16, daí porque ficou impedido de indicar o verdadeiro condutor do veículo no prazo
de que trata o artigo 257, § 7o, da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997.
Ocorre que referidas autuações (que deram causa à
instauração do procedimento de suspensão do direito de dirigir) foram lavradas, na
maior parte, pelo DER ou Município conveniado (no total de 155 pontos), ao passo
que a presente ação foi proposta em face do DETRAN, que não é responsável pela
emissão dessas notificações, nem constitui instância revisora do órgão autuador, ou
seja, sequer teria competência para anular a penalidade, daí o reconhecimento de
inconsistência do pedido inicial.
Nesse sentido já decidiu esta C. 4a Câmara de Direito Público
em casos semelhantes:
“Apelação. Pretendida anulação de penalidade de cassação do
direito de dirigir. Alegação de ausência de notificação para
possibilitar indicação do correto condutor do veículo. Rejeição.
Ação ajuizada contra órgão diverso daquele que procedeu a
autuação. Detran que não tem o ônus de demonstrar a correta
expedição da notificação por outro ente público. Sentença de
improcedência.
Recurso
desprovido”
(Apelação
Cível
no
1036716-31.2018.8.26.0114, Rel. Des. Ferreira Rodrigues, j.
26/08/2019).
“...se o autor pretendia impugnar os autos de infração de trânsito,
deveria tê-lo realizado, ainda que a destempo, mediante
justificativa escusável, em face do órgão competente para rever e
apreciar
os
pedidos
desta
espécie”
(Apelação
no
0035838-25.2012.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j.
19/08/2013).
Assim, não se pode ter como configurada, no ato da
autoridade impetrada, qualquer hipótese de patente ilegalidade ou abuso de poder,
sempre lembrando que o mandado de segurança, segundo definição do artigo 1o da Lei
n. 12.016, de 07 de agosto de 2009, é remédio concedido para proteger direito líquido e
certo, assim entendido aquele “que resulta de fato capaz de ser comprovado de plano
(RSTJ 4/1.427, 27/140), por documento inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169),
e independentemente de exame técnico” (RTFR 160/329). É necessário que o pedido seja
apoiado “em fatos incontroversos, e não em fatos complexos, que reclamam produção e cotejo
de provas” (RTJ 124/948). “Não se admite a comprovação 'a posteriori” do alegado
(RJTJESP 112/225); Ou seja, “com a inicial, deve o impetrante fazer prova indiscutível,
completa e transparente de seu direito líquido e certo. Não é possível trabalhar à base de
presunções” (STJ - 2a Turma, RMS 929-SE, rel. Min. José de Jesus Filho), apud,
“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, Theotônio Negrão,
Editora Saraiva, 2012, 44a edição (nota no 10a referente ao artigo 1o da Lei no 12.016, de
07 de agosto de 2009).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1009323-80.2019.8.26.0637
4
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao reexame
necessário para denegar a segurança.
FERREIRA RODRIGUES
Relator